Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM E ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a aplicação da Taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021 sobre o montante já consolidado com correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a metodologia de cálculo determinada para atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir uma única vez sobre o montante consolidado até novembro/2021, funcionando como único fator de atualização do débito, englobando tanto correção monetária quanto juros.
4. A metodologia determinada não configura anatocismo ou bis in idem, tendo em vista que a SELIC não incide sobre o valor originário da dívida, mas sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período anterior à vigência da EC 113/2021.
5. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021, que determina sua aplicação "uma única vez" para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, sem que a aplicação do referido parâmetro configure anatocismo ou bis in idem.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1891683, AGI 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 11/07/2024.